Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-81.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JARBAS FERRARI JUNIOR em face da sentença proferida na Ação de Execução contra Devedor Solvente por si ajuizada em desfavor de ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15 (ID no 85162486).
Sustenta o recorrente que incorreu em equívoco a magistrada a quo ao extinguir o feito por suposto abandono da causa, pois há tempos - desde 2007 - busca satisfazer seu crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.
Alega que no decorrer da marcha processual, no dia 02/10/2020, o douto magistrado determinou que fosse expedido o alvará de levantamento dos valores bloqueados, conforme sua solicitação, bem como fosse apresentado calculo do débito atualizado, contudo, o causídico constituído nos autos - Dr. Diego Reis Carmona - não fora intimado da referida decisão, nem de qualquer decisão posterior à juntada do substabelecimento, em evidente violação ao art. 272, § 2o, do CPC/15.
Afirma que, no dia 18/12/20, a gestora da Secretaria da Vara certificou nos autos “constatei que o advogado do autor não possui poderes para realizar levantamento de valores/receber e dar quitação, conforme procuração”, entretanto, sequer oportunizou a regularização do mandato e já, de plano, determinou a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
Assevera que seus advogados não foram regularmente intimados, via publicação no Diário da Justiça, para dar andamento ao feito, em afronta ao art. 485, III, do CPC/15, de modo que a sentença deve ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
Prequestiona, para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, violação aos artigos 272, § 2o, e 485, III; ambos do CPC/15.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 85162497, pelo desprovimento do recurso.
Não houve retratação pela magistrada a quo (ID no 85162495).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Consoante se extrai dos autos, o autor/exequente ajuizou a presente demanda, no já distante ano de 2007, em desfavor de ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA, pretendendo o recebimento do crédito inadimplido no valor original de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Entre idas e vindas, em liquidação de sentença, após autorização do juízo para o levantamento pelo credor do pequeno valor penhorado (ID no 85162468), determinou-se a intimação do exequente para apresentar cálculo atualizado do débito (ID no 85162478), em 21/08/20.
Na sequência, constata-se a certificação pela gestora da Secretaria, em 18/12/20, que o procurador constituído nos autos não possuía poderes “para realizar levantamento de valores/receber e dar quitação”, de modo que, impulsionando o feito, determinou-se sua intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção – ID no 85162482.
Dos autos se observa que restou positiva a intimação pessoal do autor, conforme se vê do ID no 85162484, contudo, não se verifica a intimação dos patronos constituídos nos autos.
Não obstante, o feito foi sentenciado e extinto sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
Desta decisão insurge-se o apelante.
Pois bem.
De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.
Isso porque, já é assente o entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, imprescindível se faz a dupla intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, ou seja, além da regular intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -, imprescindível também a intimação pessoal da parte autora com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/15.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. g..n.
No caso dos autos, não se verifica a regular intimação dos patronos do exequente para dar andamento ao feito, mas apenas e tão somente a intimação pessoal do autor, conforme linhas anteriores, irregularidade essa passível de correção.
Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedents: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 08/11/2017)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485 , III , §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade. (N.U 0000923-93.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem. (TJMT - N.U 0004402-30.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – NÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito viola o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC. Não verificada qualquer das hipóteses que ensejam a extinção da ação sem resolução de mérito, previstas no art. 485 do CPC, é o caso de reformar a sentença, a fim de afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. (TJMT - N.U 0001031-97.2015.8.11.0050, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) g.n.
Com efeito, dos autos não se depreende tenha havido a dupla intimação da parte autora, conforme preconiza a legislação processual.
Se não bastasse, em demandas como a dos autos, em que perfectibilizada a angularização processual com a citação do requerido, ante firme posicionamento jurisprudencial acerca da matéria, para a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC/15, deve haver provocação da parte contrária, não podendo ser realizada ex officio, a teor do que dispõe a Súmula no 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
Nesse sentido, julgados do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1449034/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) g.n.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. 1. O recurso especial tem origem em ação de apuração de haveres de quotas de sócio excluído, que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. 3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula no 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6o, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1596446/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j.em 14/06/16, DJe em 20/06/16)
In casu, não se observa qualquer pleito da requerida nesse sentido.
Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.
Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.
Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça, impõe-se o provimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
P.I.C.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora